Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-14.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006351-14.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME BERGAMINI DOS SANTOS - CPF: 396.277.561-72 (APELANTE), MARCOS HENRIQUE GODOY SILVEIRA - CPF: 876.859.571-91 (ADVOGADO), SILMARA MATOS NUNES - CPF: 654.771.111-00 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), BARBARA MORAES SILVA - CPF: 057.094.141-58 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME BERGAMINI DOS SANTOS - CPF: 396.277.561-72 (APELADO), MARCOS HENRIQUE GODOY SILVEIRA - CPF: 876.859.571-91 (ADVOGADO), BARBARA MORAES SILVA - CPF: 057.094.141-58 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SILMARA MATOS NUNES - CPF: 654.771.111-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. Direito de família. Ação de divórcio c/c alimentos e partilha de bens. Partilha de frutos de bens particulares da ex-cônjuge. Regime de comunhão parcial de bens. Bens herdados. Perícia contábil desnecessária.
Partilha de chácara do
INCRA
indevida. Bem oriundo de programa de reforma agrária.

A
ssistência judiciária gratuita.
M
anutenção. recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por ambas as partes nos autos da Ação de Divórcio c/c Alimentos e Partilha de Bens. O autor busca a reforma da sentença para incluir na partilha os frutos dos bens herdados pelo ex-cônjuge, bem como o direito de uso e gozo de chácara adquiridos por meio de programa de reforma agrária. A Ré, por sua vez, impugna a concessão de assistência judiciária gratuita ao autor.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os frutos de bens particulares herdados por um dos parceiros durante o casamento devem ser partilhados; (
ii
) analisar a necessidade da realização de perícia contábil no inventário do pai da apelada para comprovar a existência desses frutos;
(
ii
i
) estabelecer a competência para julgamento do uso e gozo da chácara adquirida via programa de reforma agrária; e

(
i
v
) examinar a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial, não prospera,
pois
a questão central reside na comprovação efetiva de que a apelada, de fato, usufrui de frutos ou rendimentos provenientes dos bens arrolados no inventário, o que não foi demonstrado pelo apelante.

4.
No regime de comunhão parcial de bens, apenas os bens adquiridos onerosamente durante a constância do casamento são passíveis de partilha. Já os bens recebidos por herança ou doação são considerados bens particulares, nos termos do art. 1.659, inciso I, do Código Civil, razão pela qual não se comunicam entre os parceiros.

5. Os frutos dos bens particulares, de fato, integram o patrimônio comum do casal enquanto perdurar o casamento. No entanto, cessada a comunhão, os frutos deixam de ser partilháveis, retornando ao titular exclusivo do bem. Assim, eventual valorização patrimonial das fazendas herdadas pela ré não se comunica com o patrimônio do ex-cônjuge após a separação de fato.

6. A chácara mencionada não integra o patrimônio comum do casal, pois se trata de bem oriundo de programa de reforma agrária concedido pelo INCRA, sujeita a regras específicas de inalienabilidade e destinação social, nos termos do art. 189 da Constituição Federal.

7. Em se tratando de impugnação à justiça gratuita, era ônus do impugnante trazer qualquer elemento com viés probatório, que contivesse indícios de que as suas alegações procedem, o que não ocorreu no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Recursos desprovidos

Tese de julgamento:
“1. Os frutos dos bens particulares herdados por um dos parceiros durante o casamento são partilháveis apenas até a separação de fato, desde que comprovadamente percebidos. 2.
A perícia contábil no inventário de ascendentes não é necessária quando inexistem provas concretas de percepção de rendimentos. 3.
A destinação de imóveis vinculados à reforma agrária deve ser comprovada pela Justiça Federal, mas as benfeitorias e posse podem ser discutidas na Justiça Estadual. 4.
A gratuidade da justiça deve ser mantida na ausência de prova suficiente de que o beneficiário possua condições de arcar com os custos processuais.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 189; CC, artes. 1,658, 1,659, I, 1,660, V; PCC, artes. 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1023791, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 16/03/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto por
GUILHERME BERGAMINI DOS SANTOS, e, também, por SILMARA MATOS NUNES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de
Divórcio c/c Alimentos e Partilha de Bens ajuizada po
r GUILHERME BERGAMINI DOS SANTOS em face de SILMARA MATOS NUNES,
julgou parcialmente procedente
s
os pedidos
e determinou a partilha igualitária entre as partes da caminhonete GM D20 e dos seis cavalos, ambos na posse do autor. Os demais pedidos do autor foram negados: pensão alimentícia, partilha dos bens da herança da ré e partilha da chácara na Gleba Rio Vermelho.

O apelante, nas razões recursais, explica que
“pleiteou a partilha da divisão dos frutos dos bens
particulares decorrente
de recebimento de herança, o direito de uso e gozo de
uma chácara adquirida pelo programa de reforma agrária concedido pelo
INCRA MT em 2003 e uma caminhonete marca GM, modelo D20, ano 1994”
(Id. 245315716 - Pág. 4).

Aduz que
“
requereu a posse sobre
os direitos sobre a chácara de 22 hectares e perícia contábil no processo de
inventário do fazendeiro Nicanor Leopoldo Nunes, pai da apelada, que consta
nas primeiras declarações 4 (quatro) fazendas e aproximadamente R$ 2 milhões
em gados deixados em suas terras”
(Id.
245315716 - Pág. 4).

Diz que
o indeferimento da perícia contábil no inventário do pai de Silmara impediu a comprovação dos frutos e rendimentos dos bens particulares dela, aos quais ele teria direito.

Frisa que a perícia era essencial para demonstrar a existência e o valor desses frutos, e que o juiz cerceou seu direito de defesa ao indeferir a prova.

Questiona a decisão do juiz sobre a chácara concedida pelo INCRA, alegando que se trata de bem da União, e que a competência para decidir sobre o uso e gozo da terra é do INCRA, e não do juízo estadual. Assim,
o juiz extrapolou sua competência ao julgar improcedente o pedido de uso e gozo da chácara, e que deveria ter remetido a questão ao INCRA.

Alega que o juiz não poderia ter retirado o apelante da posse da propriedade, que este detinha desde 2003.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
para que seja deferida a partilha dos frutos dos bens particulares de Silmara, o direito de uso e gozo da chácara, e para que seja anulada a decisão que o retirou da posse da terra.

A ré SILMARA MATOS NUNES, interpôs recurso de apelação, apenas para impugna
r o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor em primeiro grau
, visando demonstrar que Guilherme possui capacidade financeira para arcar com as despesas do processo.

Silmara
apresentou contrarrazões

vinculada ao
Id.

245315737 e Guilherme ofertou contraminuta de
Id. 245315738

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes nos autos da Ação de Divórcio c/c Alimentos e Partilha de Bens. O autor, Guilherme Bergamini dos Santos, busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, enquanto a ré, Silmara Matos Nunes, insurge-se apenas contra a concessão da assistência judiciária gratuita ao autor.

Recurso de Apelação de Guilherme Bergamini dos Santos

O apelante alega
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da perícia contábil no inventário do pai da apelada, buscando a comprovação dos frutos e rendimentos dos bens particulares desta.

Contudo, a alegação de cerceamento de defesa não prospera. Conforme bem fundamentado na sentença de primeiro grau, a questão central reside na comprovação efetiva de que a apelada, de fato, usufrui de frutos ou rendimentos provenientes dos bens arrolados no inventário.

A sentença destacou o seguinte:

"É certo que o direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta à sucessão,
o domínio e a posse da herança transmite-se
incontinenti “ope legis” aos herdeiros
[
...
]

Assim, certo
que
a transmissão é automática pelo princípio Saisine, sendo “ope legis”. Porém, resta ficar claro que, nessa “fase” todos os bens encontram-se agrupados ou relacionados no conhecido acervo patrimonial. Em tal acervo patrimonial tais bens ainda não têm herdeiros-proprietários individualizados
[
...
]
.

Não encontro nos autos nenhuma prova de que a requerente tem ou usufrui de algum fruto ou algum rendimento proveniente de bens arrolados em primeiras declarações em inventário em andamento processual neste juízo por ser herdeira.

Não basta apenas sustentar ter direitos e pedir divisão. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito".

Ou seja, o juízo
a quo
corretamente observou que, mesmo com o princípio de Saisine, os bens em inventário encontram-se em um acervo patrimonial, sem individualização de frutos e rendimentos para cada herdeiro, até a finalização do inventário.

Ainda, o autor não comprovou que a requerida
está
usufruindo de algum fruto ou rendimento dos bens do inventário.

Dessa forma, a perícia contábil não se mostra imprescindível, pois o que se busca é a prova do efetivo usufruto dos frutos e rendimentos pela apelada, o que não foi demonstrado pelo apelante.

Não bastasse,
o regime de comunhão parcial de bens, previsto no art. 1.658 do Código Civil, apenas os bens adquiridos onerosamente durante a constância do casamento são passíveis de partilha. Já os bens recebidos por herança ou doação são considerados bens particulares, nos termos do art. 1.659, inciso I, do Código
Civil,
razão pela qual não se comunicaram entre os parceiros.

Não que tange aos frutos dos bens particulares, de fato, o art. 1.660, inciso V, do Código Civil estabelece que tais rendimentos integram o patrimônio comum do casal enquanto perdurar o
casamento.
No entanto, cessou a comunhão, os frutos deixam de ser partilháveis, retornando ao titular exclusivo do bem. Assim, eventual valorização patrimonial das fazendas herdadas pela ré não se comunica com o patrimônio do
ex-cônjuge
após a separação de
fato.

Destaco os artigos citados:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I -
os
bens que cada cônjuge possuir ao
casar
, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

Art. 1.660. Entram na comunhão:

[...]

V -
os
frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

Portanto, a decisão do juízo
a quo
foi acertada, pois a produção de provas deve ser relevante e necessária para o deslinde da causa, o que não se verifica no presente caso.

O apelante Guilherme também exige a
partilha da chácara de 22 hectares na Gleba Rio Vermelho
, alegando que o imóvel foi obtido mediante concessão do INCRA em 2003 e que o juízo de primeiro grau teria extrapolado sua competência ao decidir sobre o uso e gozo da terra, devendo a questão ser pertinente ao fundiário federal.

O apelante alega, ainda, a incompetência do juízo a quo para decidir sobre o direito de uso e gozo da chácara concedida pelo INCRA, argumentando que a competência seria do órgão federal.

No entanto, a ação de divórcio tem como objeto a partilha de bens adquiridos durante o casamento, e a chácara em questão foi incluída nesse contexto.

Ainda que a titularidade da terra seja da União, a posse e as benfeitorias realizadas pelo casal durante o matrimônio são passíveis de partilha, o que justifica a análise da questão pelo juízo estadual.

Alego ainda que a decisão do juiz de primeira instancia se mostra correta, pois não adentrou no
mérito
da propriedade do terreno, e sim das benfeitorias feitas no mesmo durante o período do matrimônio.

Por fim, convém ressaltar que a
chácara mencionada não integra o patrimônio comum do casal, pois se trata de bem oriundo de programa de reforma agrária concedido pelo INCRA, sujeita a regras específicas de inalienabilidade e destinação social. De acordo com o art. 189 da Constituição
Federal,
os títulos de domínio e as concessões de uso serão inegociáveis pelo prazo de dez
anos,
sendo expressamente vedada sua alienação para fins particulares.

Assim, mesmo que o apelante tenha residido no imóvel durante o casamento, isso não lhe confere direito de propriedade ou de uso após a separação, pois a titularidade do bem continua vinculada ao assentamento concedido ao beneficiário
original.
Logo, inexiste direito subjetivo à partilha da chácara ou à sua posse exclusiva, não havendo qualquer irregularidade na decisão de recorrida.

Portanto, resta mantida a sentença no ponto.

Recurso de Apelação de Silmara Matos Nunes

A apelante impugna a concessão da assistência judiciária gratuita ao apelado, alegando que ele possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

O juízo de primeiro grau analisou os fatos, reconheceu a hipossuficiência financeira do autor e lhe concedeu o benefício.

De acordo com o parágrafo 3º do artigo 98, do CPC,
"vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário"
.

Assim, em se tratando de impugnação à justiça gratuita, era ônus do impugnante trazer qualquer elemento com viés probatório, que contivesse indícios de que as suas alegações procedem.

É interesse de quem impugna os benefícios
da
justiça gratuita provar a prescindibilidade daquele que goza da benesse.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO
BENEFICIÁRIO .
ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
NºS
7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 .
O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2 .
Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não
provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2017)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação da Justiça Gratuita. Ônus do impugnante de trazer qualquer elemento com viés probatório. Ausência de
prova.
Manutenção do benefício. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21429471420218260000 SP 2142947-14 .2021.8.26.0000, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 20/10/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

Nesse contexto, ante a ausência de prova de fato constitutivo do direito, não há como acolher as alegações do impugnante, a fim de revogar os benefícios da gratuidade, que devem ser mantidos.

Portanto, entendo que a decisão do juízo a quo que concedeu a assistência judiciária gratuita ao apelado deve ser mantida.

Dispositivo:

Diante do exposto, voto pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025